Tribunal: TJSP
Processo: 1023912-63.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegado cerceamento de defesa - Inocorrência – Hipótese em que os documentos juntados foram suficientes para viabilizar o julgamento – Desnecessária a produção de outras provas para a solução da controvérsia - Preliminar repelida.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegado cerceamento de defesa - Inocorrência – Hipótese em que os documentos juntados foram suficientes para viabilizar o julgamento – Desnecessária a produção de outras provas para a solução da controvérsia - Preliminar repelida.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito – Pessoa que se fez passar por funcionário do Banco – Lançamentos não reconhecidos - Responsabilidade da Instituição Financeira, que aprovou as transações sem as cautelas de praxes, as quais destoaram do perfil de consumo da Autora – Falha na prestação dos serviços – Restituição dos valores pagos –
– Danos morais caracterizados – Manutenção do montante indenizatório – Recurso não provido.